Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-70.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL DEMANDA PACIENTE, RESPONSÁVEL FINANCEIRO PELO CONTRATO E DISTRITO FEDERAL, GARANTIDOR DO FUNDO DE SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DETALHADA E INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE CUSTEIO. NÃO PREVISÃO DE CARÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. De acordo com o § 1o do artigo 13 da Resolução 155/1999 da Câmara Legislativa do Distrito Federal que regulamenta o plano FASCAL, em situações de emergência médica não há prazo de carência. 1.1. No caso, a beneficiária, idosa de 80 anos de idade, apresentava pneumonia, febre, desidratação, pressão alta, além de outras comorbidades, o que motivou a solicitação de internação em regime de emergência pelo médico assistente. 1.2. Anotada e qualificada a situação de emergência pelo médico assistente, deve o plano de saúde cobrir o atendimento nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9656. 1.3. Como não há sequer o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas previsto na Lei 9656 para as situações de emergência no plano FASCAL, a negativa de cobertura da internação da beneficiária qualificada como emergência mostrou-se ilícita.
2. Tendo havido inadimplemento da fatura hospitalar tanto do paciente, do representante financeiro previsto no contrato e do plano de saúde, sem que aqueles tivessem tomado qualquer medida eficaz para que o plano de saúde arcasse tempestivamente com o custo do tratamento-procedimento ante ilegítima negativa de cobertura, todos deram causa ao ajuizamento da ação monitória. 2.1. Diante dessas circunstâncias, em homenagem ao princípio da causalidade, não deve o hospital autor suportar quaisquer ônus sucumbenciais em favor do paciente e do responsável financeiro quando a r. sentença se utiliza de técnica decisória na qual condena, direta e exclusivamente, o plano de saúde, garante do beneficiário, ao pagamento da fatura hospitalar.
3. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso do autor provido.